Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741333-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORGES LOPES AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORGES LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA E CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto do litígio (ID 206488442, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que o juízo deixou de se manifestar sobre os demais pedidos liminares consistentes em: 1) vistoria física do imóvel por meio de oficial de justiça com registro em fotografias (digitais) das condições do imóvel, bem como obrigar os réus/agravados a não reterem, danificarem, desfazerem, suprimirem ou levantarem nenhuma das benfeitorias, independentemente de sua natureza e ainda que incorporadas ao imóvel por eles próprios; 2) identificação de outros residentes do imóvel, além dos réus/agravados, a fim de que também sejam notificados da desocupação; 3) assegurar a presença do agravante junto ao oficial de justiça quando da vistoria ao imóvel (ID 64594708). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de vistoria judicial do imóvel por oficial de justiça. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64556828/29). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada por CRISTIANO BORGES LOPES em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA. Na petição inicial, narra que comprou imóvel em leilão extrajudicial promovido após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Alega que os réus se recusam a sair do imóvel, apesar de notificados. Em decisão, o juízo deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto da lide e estipulou o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei 9514/97, sob pena de desocupação compulsória. Portanto, o pedido principal foi deferido liminarmente, qual seja, a imissão na posse do imóvel pelo autor, ora agravante. No final da decisão, o juízo consignou expressamente para ser expedido o mandado de desocupação voluntária pelos réus ou por quem estivesse na posse do imóvel. Ademais, em consulta aos autos originais, observa-se que os réus já foram citados e intimados, bem como apresentaram contestação. Nesta, afirmam que não houve negativa de desocupação do imóvel, mas apenas uma tentativa de ajustar o prazo de saída de 60 para 90 dias, inclusive mediante pagamento de aluguel. Argumenta, ainda, que apenas os agravados e seus filhos residem no imóvel e seus bens particulares não precisam ser avaliados ou mesmo catalogados. Além disso, se mostraram abertos à composição amigável do litígio. Em réplica, o autor/agravante refutou a contestação e disse não ter interesse em celebrar acordo. O processo original seguiu normalmente o seu curso e, em especificação de provas, o autor/agravante pleiteia justamente a realização de vistoria no imóvel com o objetivo de averiguar as condições do imóvel com suas respectivas benfeitorias (se retiradas do imóvel ou deixadas como estavam). O pedido está pendente de análise pelo juízo. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator